Tribunal: STF
Processo: ARE 1254162
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 6):
    “RECURSO INOMINADO. MEDICAMENTOS. FORNECIMENTO PELO SUS. 1. No que se refere ao fornecimento de não incorporados em atos normativos do SUS, ficou sedimentado no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema/Repetitivo 106) que a parte postulante deve cumprir requisitos cumulativamente: Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência. 2. No presente caso, a parte autora não demonstrou a ineficácia o a imprestabilidade dos medicamentos análogos aos pleiteados e que são fornecidos pelo SUS. Conforme analise detida feita pelo juízo de origem, não apresentou o médico responsável diferenças substanciais entre os medicamentos prescritos (Fledoid Gel, Daflon, Vecasten e Pradaxa) e aqueles já fornecidos pelo município réu. 3. Recurso não provido.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 93, IX; e 196; da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “a recorrente anexou com o pedido inicial receituário e relatório médico que comprova tais fatos, de forma que eventuais questionamentos técnicos a respeito da necessidade de tal tratamento deveriam ficar superados por tais elementos probatórios, porém, o v. acórdão passou por cima do relatório do profissional de saúde, vilipendiando a um dos pilares constitucionais erigido a direito fundamental que é a garantia do acesso à saúde, colocando-se de forma ridícula na posição de médico, por não ter preparo técnico sobre a questão.” (eDOC 7, p. 6) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Com efeito, as razões do agravo estão dissociadas da decisão agravada. O agravante deixou de impugnar especificamente as razões da inadmissão em relação à necessidade do revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
    O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 34). Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).
    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.
    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.
     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente